Tribunal: TCU
Processo: 006.720/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Pedido de reexame, interposto por Roberto Luiz Neri contra o Acórdão 8.136/2025-TCU-1a Câmara, que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Roberto Luiz Neri contra o Acórdão 8136/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.